Tribunal: TJDFT
Processo: 0706406-45.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0706406-45.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAVID OLIVEIRA SIMONETTI RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO Admite-se a sustentação oral nas sessões de julgamento virtual apenas mediante juntada aos autos de sustentação oral em arquivo de áudio ou vídeo, com duração de até 5 (cinco) minutos, nos termos da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023. Nesse cenário, elucida-se a inviabilidade técnica de realização da sessão de julgamento por videoconferência, no âmbito das Turmas Recursais, razão pela qual não há nada a prover quanto ao pedido de ID 68279564. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital